Tribunal: STF
Processo: RHC 83071
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-09
Data de publicação: 2003-12-09

Ementa:
EMENTA: Recurso de Habeas Corpus. 2. Denúncia formulada contra
Prefeito tendo em vista conduta tipificada nos arts. 147 (ameaça), e
 333 (corrupção ativa) c/c art. 71 (crime continuado) do Código
Penal; e no art. 39 da Lei nº 9.605, de 1998 (corte de árvores em
floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da
autoridade competente), c/c os arts. 29 (concurso de pessoas) e 69
(concurso material) do Código Penal. 3. Oferta de benefícios
ilícitos e ameaça a Sargento da Polícia Militar para que este não
agisse com a devida exação em atos de fiscalização ambiental. 4.
Denúncia acompanhada de degravação de fitas de áudio e vídeo
realizada por peritos não oficiais. 5. Requerimento, formulado na
denúncia, de degravação das fitas de áudio e vídeo por peritos
oficiais. 6. Pleito formulado pelo denunciado para que o prazo para
apresentação de defesa preliminar (art. 4º da Lei nº 8.038, de 1990)
 fosse interrompido até que tivesse o acusado acesso à degravação
oficial das fitas. 7. Habeas Corpus considerado prejudicado no
âmbito do STJ. 8. Recurso em que são reiteradas as alegações
apresentadas perante o STJ, no sentido de que o paciente não poderia
 apresentar resposta escrita sem conhecer os termos de prova contida
 nos autos. 9. Considerando-se que no habeas corpus ajuizado perante
 o STJ postulava-se tão-somente a interrupção do prazo para
apresentação da resposta preliminar, recebida a denúncia, nos termos
 do art. 7º, da Lei nº 8.038, de 1990, restou sem objeto a
impetração. 10. Recurso a que se nega provimento.